Tribunal: TJBA
Processo: 8051205-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus Criminal nº 8051205-43.2025.8.05.0000 Paciente: Iohann Felix Nascimento Impetrante: Kario de Almeida Santos – OAB/BA 20.973 Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA PROLONGADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado com pedido de liminar visando à revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente Iohann Felix Nascimento, denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado. A prisão foi convertida em preventiva após audiência de custódia, em razão de fuga prolongada e gravidade dos fatos, estando a ação penal em tramitação regular. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, à luz das condições pessoais favoráveis do paciente. III. Razões de decidir A custódia preventiva foi decretada com base em elementos concretos: crime praticado em via pública, com grande aglomeração, utilizando arma de fogo, resultando em morte e ferimentos em transeuntes. A fuga do paciente por mais de 16 meses revela risco à aplicação da lei penal e fundamenta a necessidade de segregação para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. As condições pessoais favoráveis não afastam a medida extrema quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A instrução penal segue regularmente e a audiência de instrução já está designada. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A fuga prolongada do distrito da culpa constitui fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 2. A gravidade concreta do delito e o modus operandi revelam periculosidade incompatível com medidas cautelares diversas da prisão.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051205-43.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e denegar o writ, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator